Tribunal: STF
Processo: SS 2907
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA DEFERIDA. OFENSA À ORDEM
   E À ECONOMIA PÚBLICAS DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O que se leva em conta na
   suspensão de segurança é se estão demonstradas as graves lesões
   elencadas na lei (Lei 4.348/64, art. 4º).
2. No caso em exame,
   a alegada lesão à ordem e à economia públicas foi comprovada, não
   tendo a parte agravante rebatido todos os fundamentos da
   decisão.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
   pacífica no sentido da inviabilidade do agravo regimental que não
   ataca cabalmente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo
   regimental improvido.